Tribunal: TJDFT
Processo: 0003152-79.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003152-79.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/09/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR